Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746653-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de lima &amp; melo serviços de home care ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0726651-82.2025.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, nos seguintes termos (ID 251657859 na origem): Indefiro a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 121144350, considerando-se como termo inicial o termo final do prazo concedido para a indicação de bens, o dia 28/08/2025. Os Agravantes alegam que: 1) o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta “teimosinha” no sistema SISBAJUD; 2) preliminarmente, defendem que a dispensa do pagamento de custas processuais com base na Lei no 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao art. 82 do CPC, prevendo que, em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, o advogado não deve adiantar custas, transferindo o ônus ao executado ao final do processo; 3) essa norma tem aplicação imediata, alcança o preparo recursal e visa garantir o acesso à justiça e a proteção do crédito alimentar do advogado, sendo corroborada por jurisprudência recente; 4) a pesquisa simples anterior foi infrutífera e que outras diligências (RENAJUD e INFOJUD) também não localizaram bens, justificando a adoção da ferramenta “teimosinha”, que consiste na repetição programada de ordens de bloqueio para garantir maior efetividade à execução; 5) a medida foi criada para dar celeridade e eficácia às ordens judiciais, eliminando a necessidade de sucessivas ordens manuais; 6) a utilização da “teimosinha” é compatível com os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC; 7) precedentes reconhecem a viabilidade da ferramenta, afirmando que não há limitação legal para reiterações e que a medida é adequada para satisfação do crédito alimentar, evitando dano irreparável. Requerem a antecipação de tutela, no sentido de dispensar o pagamento de custas ou, subsidiariamente, determinar prazo para recolhimento. Requerem a realização imediata da pesquisa SISBAJUD com “teimosinha”. Para tanto, alegam que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e privilégio legal, conforme art. 85, §14, do CPC e decisão do STF no Tema 1.220, o que justifica a urgência e a antecipação da tutela recursal. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, tornando definitiva a medida antecipada. No despacho constante do ID 77816195, intimei os Agravantes a tomarem ciência da ausência de anexação da peça de agravo de instrumento no ato da interposição, o que foi feito na manifestação constante do ID 78072237. Aponto a existência de outros agravos de instrumento envolvendo as partes: 0743036-11.2025.8.07.0000, 0737105-27.2025.8.07.0000, 0733013-06.2025.8.07.0000, além de processo associado n. 0734494-69.2023.8.07.0001. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 77673444). Decido. Em relação ao pedido de dispensa do recolhimento das custas ou, subsidiariamente, da dilação de prazo para fazê-lo, não há como conhecer do pleito, pois a conduta dos Agravantes de efetuar o pagamento das custas do preparo do presente agravo de instrumento revela comportamento incompatível com a pretensão deduzida. Tal postura configura preclusão lógica, uma vez que, ao recolherem as custas, os agravantes praticaram ato que pressupõe a aceitação da exigência, tornando inviável a análise do pedido de dispensa ou de prorrogação. A prática de ato incompatível com a insurgência impede o conhecimento do recurso nesse ponto, por força do princípio da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Assim, resta prejudicada a apreciação do requerimento, limitando-se o exame às demais questões recursais. Ressalta-se, nesse sentido, que o AI 0733013-06.2025.8.07.0000 interposto pela parte trouxe questão idêntica, já decidida por essa Relatoria. Da tutela antecipada de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Em primeiro lugar, o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa não é, por si só, suficiente para justificar a medida, sobretudo porque não há nos autos qualquer elemento concreto que indique alteração na situação financeira do executado. Ademais, incumbe ao credor o protagonismo na execução, devendo comprovar, no processo de origem, o exaurimento das diligências ordinárias e a plausibilidade da medida excepcional. No caso, não se verifica demonstração de diligências complementares ou justificativa idônea que evidencie a probabilidade de êxito da pesquisa reiterada. A ausência de elementos que indiquem mudança na capacidade econômica do devedor reforça a inadequação da providência requerida, que se mostra desproporcional diante do contexto fático. Isso porque, observando os autos na origem, verifica-se que a última pesquisa no sistema SISBAJUD foi realizada em 31/07/2025, não indicando que os Agravantes tenham exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome da Agravada, pois se percebem na origem apenas petições contendo planilhas de cálculos (IDs 250858431, 246885615), suspensão do processo (ID 145344288) e pedido de realização de pesquisa (ID 245962450 e 250858430), sem que existam maiores elementos sobre os esforços das partes agravantes. Destaca-se que o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Como observado na origem, seu pedido já antecipou a realização da consulta, sem que existam elementos nos autos evidenciando que reuniu todos os esforços para diligenciar a existência de ativos ou de patrimônio. Assim, não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. Os Agravantes não demonstraram o perigo concreto a que se sujeitam, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens e que a extinção se avizinha. Tal situação não decorre da ação ou inação do juízo de origem em não realizar uma pesquisa que já foi realizada, mas da inexistência de elementos nos autos que apontem para o protagonismo dos Agravantes em diligenciar patrimônio: basta que propiciem diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Ainda se acrescenta que a sujeição ao arquivamento é consectário da inação das partes agravantes: basta que propiciem diligências ou demonstrem, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. À Secretaria, para viabilize, se possível, a associação do presente feito com os processos seguintes, para fins de julgamento simultâneo: 0743036-11.2025.8.07.0000, 0737105-27.2025.8.07.0000, 0733013-06.2025.8.07.0000, além de processo associado n. 0734494-69.2023.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 10:55:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador